Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701930-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.E CERRADO EXPERIENCE LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por C.E CERRADO EXPERIENCE LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos do processo no 0754795-21.2025.8.07.0016. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória, para determinar ao FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA que viabilize e estabilize o acesso da agravante ao seu perfil no Instagram, no prazo de 24 horas, sob pena de multa. A agravante sustenta que possui mais de 200 mil seguidores em seu perfil no Instagram, o qual foi suspenso sem prévia notificação ou justificativa. Alega que o seu perfil é utilizado para fins pessoais e profissionais, sendo fonte de renda e interação social. É o breve relato. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório, a fim de apurar os fatos e garantir o devido processo legal, especialmente porque em reclamação formulada no site "Reclame aqui", foi informado pela parte autora que a ré removeu o seu perfil sob o argumento de infração de propriedade intelectual na conta (ID 238704173 - processo de origem). Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006